Tribunal: TJES
Processo: 5006728-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006728-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA GLORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da parte Agravada, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária.

2. O Agravante sustenta, em suma, a regularidade da contratação, a ausência do requisito da urgência para a concessão da medida, e a desproporcionalidade da periodicidade diária da multa cominatória aplicada a uma obrigação de natureza mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, em face de descontos mensais que perduram no tempo; (ii) a aparente utilização do cartão de crédito consignado como sucedâneo de empréstimo pessoal configura a probabilidade do direito da consumidora; e (iii) a periodicidade da multa cominatória (astreintes) mostra-se adequada à natureza da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O perigo de dano em obrigações de trato sucessivo, como os descontos em benefício previdenciário, renova-se mensalmente. O decurso do tempo desde a celebração do contrato não descaracteriza a urgência, mas, ao contrário, evidencia a perpetuação de lesão ao patrimônio de natureza alimentar da parte vulnerável, justificando a intervenção judicial para cessar o gravame.

5. A probabilidade do direito resta configurada quando os elementos dos autos indicam o possível desvirtuamento do contrato de cartão de crédito consignado, utilizado como mecanismo para a concessão de empréstimo pessoal de forma mais onerosa, em aparente violação aos deveres de informação e transparência insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

6. A fixação da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza da obrigação principal. Tratando-se de obrigação de não efetuar descontos de periodicidade mensal, a sanção por descumprimento deve incidir por cada ato indevido (por evento), e não de forma diária, a fim de garantir a efetividade do comando judicial sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa, que deverá incidir por cada evento de descumprimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006728-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA APARECIDA GLORIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso em apreço, o juízo de origem, ao deferir a medida, considerou presente a probabilidade do direito da Agravada na aparente inconsistência entre a sua intenção de contratar um empréstimo consignado e a efetiva formalização de um contrato de cartão de crédito consignado. O perigo de dano, por sua vez, foi identificado na natureza alimentar dos proventos de aposentadoria da Autora, sobre os quais incidem os descontos mensais.

Quanto a este ponto, registre-se, em que pese a argumentação do Agravante acerca do decurso de tempo, afigura-se presente o risco de dano que justifica a medida antecipatória deferida pelo Juízo.

O fato de os descontos ocorrerem desde 2015 não descaracteriza a urgência da medida; ao contrário, evidencia um dano que se protrai e se renova mensalmente, agravando a privação de parte dos proventos de aposentadoria da Agravada, verba de inequívoca natureza alimentar. A manutenção dos descontos, portanto, implica na perpetuação de lesão ao patrimônio mínimo da Recorrida, justificando a intervenção judicial para cessá-la.

A probabilidade do direito também se revela, neste exame preambular, suficientemente demonstrada. Os elementos dos autos sugerem que o cartão de crédito consignado pode ter sido utilizado como um artifício para a concessão de empréstimo pessoal de forma mais onerosa e desvantajosa para a consumidora. Corrobora essa percepção o fato de a documentação dos autos demonstrar a ausência de utilização para compras ordinárias, mas apenas para as operações financeiras da contratação.

Tal conjuntura lança fundadas dúvidas sobre a regularidade da contratação e sobre a observância, por parte da instituição financeira, dos deveres de informação e transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado contrária a essa modalidade de contratação, assentando que "
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Desse modo, mostra-se prudente a manutenção da suspensão dos descontos determinada na origem.

Por sua vez, a fixação do valor da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando a necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso vertente, entendo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais), com a limitação de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), determinado na decisão, mostra-se razoável à luz das peculiaridades da demanda, bem como pelo porte econômico do Agravante.

No entanto, no que concerne à periodicidade da multa processual, entendo que merece reforma a decisão agravada.

Isso porque, tratando-se de descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário da Agravada, eventual descumprimento da ordem judicial não pode ensejar multa de caráter diário, mas sim por evento, isto é, por cada desconto indevido.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não de forma diária, garantindo maior adequação à obrigação de fazer imposta
" (TJES - Agravo de instrumento nº 5016655-26.2024.8.08.0000; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.05.2025).

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1. Cédula de Crédito Bancário, com saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, celebrados sem transparência e cumprimento do dever de informação e direcionado a aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em benefício previdenciário.

2. Emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art . 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do CDC.

3. Elementos dos autos indicam que o consumidor não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

4 . Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada, impondo-se a cada novo desconto indevido efetuado, estabelecendo-se um limite de R$ 10.000,00 .

5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000760-30.2021 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível. Data: 19.10.2021)

Assim, afigura-se mais razoável e proporcional que a sanção pecuniária seja aplicada por cada desconto indevidamente efetuado, o que se mostra suficiente para compelir o Agravante ao cumprimento da ordem judicial, sem, contudo, ensejar um ganho desmedido e injustificado à Agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, de modo que incida por evento ocorrido e não por dia de descumprimento. Mantidos, no mais, os demais termos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões